Tribunal: STF
Processo: ARE 1309691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação. Escrivão da Polícia Civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cumulação do adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Lei 1.041/02. Lei 2.165/2009. Inconstitucionalidade rejeitada. Impossibilidade de cumulação.
    1. Não há falar em cerceamento de defesa quando constatada prova suficiente para o convencimento do magistrado.
    2. Dentre os direitos assegurados aos servidores públicos no exercício de sua função, a Constituição Federal não garantiu direito aos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, deixando à discricionariedade do legislador ordinário de cada ente federativo, no exercício de sua autonomia gerencial, dispor sobre a remuneração do seu servidor.
    3. Em se tratando de direito garantido por norma infraconstitucional, é possível impor restrições e requisitos, sendo legítima a vedação do recebimento cumulativo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, sem que isso seja considerado ofensa à Constituição Federal.
    4. Ao vedar a cumulação dos adicionais e exigir que o servidor deve optar por um deles, o legislador rondoniense não transbordou os limites constitucionais, pois legislou no exercício do poder legislativo discricionário e no uso da autonomia para dispor sobre o sistema remuneratório do seu servidor público.
    5. O servidor público do Estado de Rondônia, por expressa vedação legal, não pode cumular adicionais de periculosidade, insalubridade e penosidade (art. 1º, § 4º, da Lei 2.165/2009).
    6. Em obediência ao princípio de legalidade estrita, não pode o Judiciário ampliar direito não previsto em lei.
    7. Apelo não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 7º, incisos XXII e XXIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente